Tribunal: TJDFT
Processo: 0713425-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713425-23.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ROSAMAR BUENO GONZALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. ASTREINTES. EXECUÇÃO. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. A multa cominatória, fixada em razão do atraso no cumprimento das obrigações, é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato, bem como assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente. 2. Extreme de dúvidas que há descumprimento da ordem judicial quando o procedimento cirúrgico é realizado de forma tardia. 3. Diante da falha na prestação de serviço pela seguradora/agravante, mostra-se correta a cobrança da multa diária fixada pelo juízo a quo desde o dia da intimação da empresa seguradora até o efetivo cumprimento da ordem judicial. 4. Não há que se falar em minoração das astreintes, se estas foram fixadas pelo magistrado de forma proporcional, em valor suficiente, e compatível com sua finalidade e com o tempo de demora na realização do procedimento cirúrgico. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 461, §§4o e 6o e 537, §1o, incisos I e I, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, alegando que o valor das astreintes mostra-se desproporcional ao suposto descumprimento de decisão judicial, resultando em enriquecimento ilícito da recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “diante do conjunto probatório, verifica-se que o juízo a quo, de forma proporcional e ponderada, fixou as astreintes em valor suficiente e compatível com sua finalidade e com o tempo de demora na realização do procedimento cirúrgico, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado.” (ID 15321490), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “No que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp 1498636/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2019), o que não ocorreu, na espécie. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006